Tribunal: TJES
Processo: 0017791-83.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Assistência Judiciária Gratuita; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017791-83.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ENI NASCIMENTO RIBEIRO e outros (2)

APELADO: ELVIRA CANDIDA DE SOUZA VIEIRA e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0017791-83.2019.8.08.0012

APELANTES: ENI NASCIMENTO RIBEIRO, NILZA RIBEIRO FERREIRA E VALMIR NASCIMENTO RIBEIRO

APELADOS: ELVIRA CANDIDA DE SOUZA VIEIRA E CARLOS JOSE VIEIRA

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE CARIACICA - DR.ª CLAUDIA CESANA SANGALI DE MELLO MIGUEL

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ESBULHO POSSESSÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação de reintegração de posse, sob o fundamento de inexistência de comprovação do esbulho alegado.
2. Os apelantes sustentam erro na valoração das provas, afirmando que a substituição de cerca precária por muro de alvenaria teria avançado sobre seu terreno, e alegam inversão indevida do ônus probatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve erro de julgamento na apreciação das provas relativas ao alegado esbulho possessório; e (ii) se o juízo de origem inverteu indevidamente o ônus da prova, impondo aos autores a demonstração técnica da posição anterior da cerca divisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 561 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao autor comprovar a posse, o esbulho e a sua data. A ausência de prova de qualquer desses requisitos impede a procedência do pedido de reintegração.
5. A prova dos autos não demonstra o alegado esbulho, pois as fotografias e demais elementos indicam que o muro foi erigido no mesmo local da antiga cerca divisória, inexistindo avanço sobre a área dos apelantes.
6. A planta juntada não possui força probatória suficiente para demonstrar atos de posse ou invasão, tratando-se apenas de documento técnico desprovido de valor possessório autônomo.
7. Inexistindo prova robusta do fato constitutivo do direito alegado, correta a aplicação das regras dos arts. 561 e 373, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. Em ação de reintegração de posse, incumbe ao autor comprovar cumulativamente a posse anterior, o esbulho e sua data, nos termos do art. 561 do CPC. 2. A ausência de prova robusta do esbulho possessório impede a procedência do pedido reintegratório.”
_________
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, I, e 561; CC, art. 1.196.
Jurisprudência relevante citada:
TJES, Apelação Cível nº 5000753-57.2021.8.08.0026, Rel. Des. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível, j. 11.07.2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5004541-55.2024.8.08.0000, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, 2ª Câmara Cível, j. 21.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0017791-83.2019.8.08.0012

APELANTES: ENI NASCIMENTO RIBEIRO, NILZA RIBEIRO FERREIRA E VALMIR NASCIMENTO RIBEIRO

APELADOS: ELVIRA CANDIDA DE SOUZA VIEIRA E CARLOS JOSE VIEIRA

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE CARIACICA - DR.ª CLAUDIA CESANA SANGALI DE MELLO MIGUEL

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de Apelação Cível interposta por
ENI NASCIMENTO RIBEIRO
e
OUTROS
contra a r. sentença (ID 16350510) proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Cariacica, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada em desfavor de
ELVIRA CANDIDA DE SOUZA VIEIRA
e
OUTRO
, julgou improcedente o pedido autoral.

Sustentam os recorrentes, em síntese (ID 16350512), que:
(i)
a sentença incorreu em erro de julgamento ao não valorar adequadamente as provas documentais, especialmente a planta demarcatória (fl. 34) e as fotografias (fls. 28/32), que, segundo alegam, comprovam o esbulho possessório;
(ii)
a substituição unilateral de uma cerca precária por um muro de alvenaria, com avanço físico sobre a área dos apelantes, configura o esbulho; e que
(iii)
o juízo
a quo
inverteu indevidamente o ônus da prova ao exigir dos apelantes demonstração técnica da posição anterior da cerca, ao passo que os apelados não teriam provado a ausência de invasão.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 16350516).

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia recursal a dois pontos centrais: um suposto erro na valoração do conjunto probatório (
error in judicando
) e uma alegada inversão indevida do ônus da prova pelo juízo de primeiro grau.

Sem razão, todavia, os recorrentes.

No caso em apreço, os autores, ora apelantes, alegam que os réus/apelados derrubaram a cerca divisória e construíram um novo muro, invadindo seu terreno em aproximadamente 4,5 metros.

Neste tocante, para o deslinde da controvérsia, é fundamental recordar que, em ações de reintegração de posse, o ônus probatório recai sobre a parte autora, a quem incumbe demonstrar, de forma cumulativa, os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

A sentença vergastada, por seu turno, baseou-se na prova produzida nos autos, bem como, na mesma linha da previsão do citado art. 561, aplicou corretamente a regra do art. 373, I, do CPC, ao constatar que os autores não se desincumbiram do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, o esbulho.

Em avanço, verifica-se que, apesar de terem sido as partes intimadas para especificar as provas que pretendiam produzir, ambas dispensaram a dilação probatória, dando-se por satisfeitas com os elementos já constantes dos autos.

Assim, a sentença não incorre em vício neste tocante, não havendo que se falar em cerceamento de defesa ou valoração inadequada de provas.

Nesse sentido caminha a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE . INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ESBULHO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - É considerado possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, conforme preconizado no do artigo 1.196 do Código Civil . 2 -
O ônus de comprovar a existência de sua posse e a existência de esbulho possessório, à luz do art. 373 do CPC, recai perante os autores da ação de reintegração de posse.
3 -
In casu, inexiste demonstração dos requisitos exigidos pelo artigo 561 do CPC, posse anterior e esbulho não comprovados.
4 - O mero adimplemento do Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU não implica no entendimento de exercício de posse. 5 - Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50007535720218080026, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, 11/07/2024)

Passando ao mérito propriamente dito, verifica-se que a conclusão do juízo de origem, ao analisar as provas, concluiu pela ausência de comprovação do esbulho, eis que “
o muro foi construído no mesmo local da cerca divisória dos imóveis, indicando que não houve modificação na metragem ocupada pelas partes antes do suposto esbulho
".

Tal conclusão não merece reparos.

A prova produzida pelos próprios autores nos autos contraria suas alegações, uma vez que a análise comparativa das fotografias de fls. 28/32 (juntadas pelos autores) e de fls. 110/112 (juntadas pelos réus) revelam que, de fato, não houve avanço pelos apelados sobre a área dos apelantes, tendo sido o muro sob litígio construído no exato local em que situada a cerca anterior, a evidenciar de forma indiscutível a inexistência de esbulho.

Já em relação à planta, a sentença afastou sua utilidade probatória no caso concreto, eis que se trata de um "
documento técnico que representa a configuração geográfica do terreno
", mas "
incapaz de evidenciar, de maneira precisa, os atos possessórios praticados pelos autores ou o esbulho pelos réus
".

De fato, a questão possessória é eminentemente fática, devendo ser aferida pela exteriorização dos atos inerentes ao domínio (art. 1.196 do Código Civil). Por isso, a planta acostada em fl. 34, por si só, não demonstra a posse anterior sobre a faixa de terra controvertida, nem o ato de esbulho.

Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE POSSE PRETÉRITA, MANSA E PACÍFICA – ESBULHO NÃO COMPROVADO - INDEFERIMENTO DA LIMINAR. 1.
Em ação possessória há de se aferir a melhor posse pela exteriorização dos atos inerentes ao domínio, conforme prevê o art. 1.196 do Código Civil
, pois a simples invocação do direito de propriedade não obsta a manutenção ou a reintegração de posse, a teor do disposto no § 2º, do art. 1.210, do referido diploma legal. 2. Não havendo prova em contrário, desde que foi deferida a liminar de reintegração de posse na ação nº 6.848/88, a posse do terreno de marinha de 25 .000,00m2 e da área alodial de 20.532,00m2, objeto de litígio, passou a ser exercia por Jan Siepierski Netto, Eduardo Luiz Siepierski Netto e Jan Siepierski Filho. 3. Se os agravantes já obtiveram ordem liminar a seu favor em outro processo, para permanência na posse do mesmo bem disputado, não há como ser deferida liminarmente a reintegração de posse da agravada na mesma área. 4. Além disso,
os documentos juntados na petição inicial (alvará de licença para obras em nome da Mitra datado de 1997, anotação de responsabilidade técnica para levantamento topográfico da área, indicação pelo poder legislativo municipal para doação do imóvel para construção da igreja, certidão negativa atualizada de débitos do imóvel e o projeto arquitetônico da Igreja de Santo Agostinho) não atestam o exercício da posse
e, por conseguinte, não constituem provas que, cotejadas com as normas que regulam a espécie, permite a extração de proteção legal que autorize o deferimento do pedido liminar de reintegração deduzido na inicial. 5. Não pode ser apreciada no recurso a matéria que não foi oportunamente postulada e que, por consequência, não se submeteu ao crivo do contraditório e do devido processo legal. 6. O exercício do direito constitucional de ampla defesa e do contraditório não ofende o disposto nos arts. 80 e 81 do CPC, inexistindo, via de consequência a alegada litigância de má-fé. Precedentes. 7. Recurso de agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50045415520248080000, Relator.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, 2ª Câmara Cível, 21/10/2024)

Por isso, a tese recursal de
error in judicando
não merece prosperar.

Portanto, inexistindo prova robusta do esbulho, a manutenção da sentença de improcedência é a medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a r. sentença vergastada.

Com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/02/2026 - 06/02/2026:

Acompanho o E. Relator.